Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019688-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDGAR CERQUEIRA VIANA - CPF: 987.058.651-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Dispensa de monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica pelo apenado, que progrediu para o regime semiaberto. A decisão fundamentou-se na alegação de que o monitoramento eletrônico estava inviabilizando o exercício da atividade laboral do apenado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico no regime semiaberto, previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal, pode ser dispensado pelo Juízo da Execução quando sua manutenção prejudica a inserção laboral do apenado e a ressocialização visada pela pena.

III. Razões de decidir

3. O art. 146-B da Lei de Execução Penal concede ao Juízo da Execução a faculdade de determinar o monitoramento eletrônico, mas não o torna obrigatório, devendo-se observar as particularidades do caso concreto.

4. A dispensa da tornozeleira eletrônica considerou o histórico de bom comportamento e o cumprimento das condições impostas pelo agravado, que exerce atividade laboral lícita como caminhoneiro, ocupação esta prejudicada pelo estigma social associado ao uso do dispositivo.

5. A jurisprudência do TJMT orienta que o monitoramento eletrônico deve ser aplicado com parcimônia, apenas quando essencial à segurança pública e ao controle do regime semiaberto, o que não se verifica neste caso específico, em que o apenado demonstra comprometimento com a reintegração social.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que dispensou o uso de monitoramento eletrônico, em razão dos princípios da individualização da pena e da ressocialização.

Teses de julgamento
: “1. O monitoramento eletrônico em regime semiaberto pode ser dispensado pelo Juízo da Execução, conforme análise das circunstâncias pessoais do apenado, visando à sua ressocialização, bem como pela determinação de outras medidas de fiscalização do apenado. 2. A manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve atender à sua finalidade ressocializadora e ao princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, N.U. 1001033-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.02.2024, publicado no DJE 13.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Ministério Público Estadual

interpôs o presente recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que no PEP nº. 0008800-44.2019, afastou a medida de monitoramento eletrônico imposta ao apenado
Edgar Cerqueira Viana
, atualmente em regime semiaberto (Id. 227350658).

Em linhas gerais, o
Parquet
defende
a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico para efetivar a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, em virtude da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados no Estado de Mato Grosso. Aduz, ainda, que a dispensa do monitoramento eletrônico favoreceria a impunidade e a falta de controle do Estado sobre o apenado (Id. 227350656).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 227350667).

Na fase do
art. 589
do
CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 227350664).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 238705186), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Recorrente condenado por homicídio qualificado, beneficiado com progressão de regime, do fechado para semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico. Após pedido do agravado, o Juiz de Primeiro Grau retirou a tornozeleira, visto que o instrumento atrapalha a vida profissional do apenado. Necessidade de manutenção do uso do monitoramento eletrônico. Medida compatível com regime semiaberto. Significativa periculosidade do agravado.
Parecer pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme observado no PEP de n° 0008800442019,
Edgar Cerqueira Viana
foi condenado à pena de 12 anos reclusão pelo cometimento, na data de 3.1.2010, do delito de Homicídio Qualificado, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime fechado em 18.2.2019.

Em 11.5.2023, o apenado
progrediu para o regime semiaberto
, mediante monitoramento eletrônico, todavia, na data de 27.7.2023, o Juízo da Execução dispensou o monitoramento eletrônico do agravado, pelo argumento de que o uso do aparelho estaria impedindo o apenado de exercer suas atividades laborais de maneira plena, determinando o cumprimento das demais condições já fixadas, sob pena de regressão cautelar.

É o relato do necessário.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

De acordo com o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, a fiscalização por monitoração eletrônica é uma
faculdade
atribuída ao juiz da execução penal, que poderá determinar seu uso em casos específicos, como o cumprimento de pena em regimes semiaberto ou aberto, ou a concessão de prisão domiciliar. A legislação não impõe, contudo, a obrigatoriedade da medida, mas sim a possibilidade de sua aplicação, mediante análise das particularidades de cada caso.

Em consonância com essa prerrogativa, o magistrado
a quo
fundamentou a dispensa do uso do aparelho considerando a situação individual do agravado, que é motorista de caminhão carreteiro há mais de 14 anos e depende de sua atividade para prover seu sustento e o de sua família. Restou comprovado que a presença da tornozeleira tem prejudicado a inserção do apenado no mercado de trabalho, em virtude do estigma social associado ao monitoramento eletrônico. A decisão primou pelo princípio da individualização da pena e pelos objetivos ressocializadores que orientam a execução penal.

Nesse ponto, o objetivo primordial da execução penal é a reintegração social do apenado, conforme preconizado no artigo 1º da Lei de Execução Penal. A sanção não deve ter somente um caráter punitivo, mas também proporcionar condições para que o condenado retorne ao convívio social de forma harmônica e produtiva.

A dispensa da tornozeleira eletrônica, neste caso, atende à finalidade ressocializadora da pena, uma vez que o monitoramento, ao contrário de facilitar o retorno de
Edgar
ao mercado de trabalho, tem atuado como um obstáculo para sua reinserção. O agravado encontra-se em um dilema entre manter um emprego lícito e enfrentar o risco de incorrer em falta disciplinar devido a possíveis violações da tornozeleira durante o desempenho de suas atividades laborais, que exigem deslocamentos frequentes para diversos municípios.

O e. TJMT já firmou jurisprudência no sentido de que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado com parcimônia, sendo reservado para os casos em que a medida se revele essencial para a segurança pública e o controle efetivo do regime semiaberto. Na ausência de tais elementos e quando a monitoração eletrônica contraria a própria finalidade da execução penal, sua dispensa é plenamente justificável.

Sobre o tema:

“Na espécie, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.” (N.U 1001033-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Ressalto a ausência de cometimento de novos delitos por parte do agravado, que, desde a condenação pelo crime de Homicídio Qualificado, ocorrido há mais de 13 anos,
não voltou a se envolver em condutas delituosas
. O agravado obteve a progressão de regime por ter cumprido satisfatoriamente as condições impostas, demonstrando bom comportamento e compromisso com a ressocialização.

Tal situação demonstra que
Edgar Cerqueira Viana
tem se dedicado ao trabalho como meio de afastamento da criminalidade, reafirmando seu propósito de reintegração social. Esse esforço de ressocialização é reforçado pelo entendimento de que o agravado não representa risco concreto à segurança pública e que o monitoramento eletrônico não se justifica apenas pela ausência de estrutura física adequada ao regime semiaberto.

Destaco que, em análise no sistema SEEU, verifica-se que o agravado tem comparecido mensalmente para informar e justificar suas atividades, bem como juntou cópia do contrato de serviço prestado de forma atualizada, demonstrando o
comprometimento
com as condições impostas de pelo Juízo
a quo
para usufruir o beneficio de retirada do aparelhado de monitoramento eletrônico.

Ainda, o princípio da proporcionalidade exige que as restrições impostas ao apenado sejam as estritamente necessárias para a consecução dos objetivos da execução penal. No presente caso, a manutenção do monitoramento eletrônico, ao invés de contribuir para o controle e fiscalização do regime, atuaria como um fator limitante para a ressocialização do agravado, sem que haja indícios de sua necessidade efetiva para garantir a segurança pública ou a regularidade da pena.

Colho julgado:

“6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.” (N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Por fim, quanto à isonomia, o ordenamento jurídico permite a análise individualizada de cada caso, considerando as peculiaridades e as circunstâncias pessoais do apenado, em respeito ao princípio da individualização da pena. O tratamento diferenciado aplicado ao agravado justifica-se em razão das suas condições específicas, não se configurando privilégio, mas sim um meio adequado para assegurar que a execução da pena cumpra sua função ressocializadora, conforme já reconhecido por este Tribunal em casos semelhantes.

Sobre o tema:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Diante do exposto, e em atenção aos princípios da individualização da pena, da ressocialização e da proporcionalidade, mantendo a decisão que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica pelo agravado
Edgar Cerqueira Viana
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
discordância
do parecer da
PGJ
,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

Comunique-se o Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024